Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702391-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: ACS Administração de Shopping Center S/A Agravado: C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima ACS Administração de Shopping Center S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0737666-58.2019.8.07.0001, assim redigida: “1. A presente decisão será prolatada nos autos dos processos n. 0737666-58.2019.8.07.0001 e 0018644-94.2015.8.07.0001, para fins de organização da lide. 2. Conforme determinado nos autos do processo n. 0737666-58.2019.8.07.0001, doravante serão estabelecidos os parâmetros necessários à continuidade da prova pericial, a qual compreenderá os pontos controvertidos de ambos os feitos a esta sujeitos. 3. O julgamento parcial da lide, por intermédio da decisão interlocutória de mérito de ID n. 32032494, proferida no autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001, afastou o alegado inadimplemento da C.L.C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA na execução do contrato em análise, ressalvadas, não obstante, a restituição dos valores porventura despendidos a maior pela ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A em razão das obras edificadas e a emissão das notas fiscais relativas aos valores pagos, respeitado o instituto da compensação, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Restou ali delimitado, ainda, que o valor dos imóveis descritos nas dações em pagamento sem a correspondente transferência à ré ou a terceiros por esta indicados, mediante averbação da escritura pública de compra e venda na matrícula correspondente, não poderiam ser considerados nos cálculos. 5. A prova pericial suplementar, portanto, tem como escopo esclarecer o valor devido pela autora à ré em razão das obras edificadas, bem como se houve a sua quitação, pagamentos a maior ou a menor, com a indicação expressa dos respectivos montantes e o saldo final. 6. É de se registrar que a prova pericial não se destina à liquidação de todas as pretensões indenizatórias das partes, afigurando-se, em verdade, como uma tomada de contas do empreendimento. 7. Os pedidos de indenização decorrentes do inadimplemento, por sua vez, acaso acolhidos, serão objeto de liquidação, após o provimento de cognição definitiva. 8. Durante a elaboração do laudo pericial, as partes suscitaram questões de direito, bem como impugnaram as conclusões exaradas pelo il. Perito. 9. Neste particular, reputo necessário decidir as questões de direito remanescentes, para assegurar a escorreita conclusão da prova pericial, as quais, por se confundirem com o mérito das demandas, sujeitar-se-ão à disciplina do julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil. 10. Observo, de início, que o il. Perito utilizou em seus cálculos a planilha de ID n. 20688321, p. 23-27 (0018644-94.2015.8.07.0001), referente à medição final do contrato, encaminhada à ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A pelas correspondências n. 149 e 150 (ID n. 20688321, p. 12 e 21-22 – 0018644-94.2015.8.07.0001), cuja memória de cálculo e critérios adotados estão discriminados no documento de ID n. 20688512, p. 1-27 (0018644-94.2015.8.07.0001). 11. A cláusula 11.2 do contrato de ID n. 20674324, p. 9 (0018644-94.2015.8.07.0001), nesse contexto, previu um prazo de 5 (cinco) dias para a aprovação das medições, nos seguintes termos: 11.2. Para as demais parcelas, serão efetuadas medições, conforme critérios contidos na proposta técnica/comercial, devidamente aprovada pelo representante da CONTRATANTE, apresentando-se mensalmente, até o dia 10 de cada mês, o “Boletim de Medição”, a CONTRATANTE terá 5 (cinco) dias para aprová-lo. Após a aprovação, a CONTRATADA deverá apresentar a sua Nota Fiscal/Fatura. 12. Trata-se de prazo decadencial convencionado entre as partes, nos termos do artigo 211 do Código Civil, cuja inobservância infirma o próprio direito de impugnar as medições apresentadas: Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. 13. Ainda que assim não estipulado, a inércia da ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A em fazê-lo conduziria ao mesmo resultado, à luz do disposto no artigo 614, §2o, do Código Civil: Art. 614. Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. (...) § 2o O que se mediu presume-se verificado se, em trinta dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. 14. Deste modo, à míngua de documentos outros, hábeis a infirmar a higidez da planilha de ID n. 20688321, p. 23-27 (0018644-94.2015.8.07.0001), utilizada pelo il. Perito em seus cálculos, o reconhecimento da decadência do direito da ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A de impugná-la é de rigor. 15. As demais medições realizadas durante a execução do contrato, por consectário lógico, devem seguir a mesma sorte e serem incluídas no cálculo pericial. 16. Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, uma vez delimitadas as obrigações de ambas as partes na medição final, tem-se descabida a pretensão da C.L.C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA em revisá-las, sob pena de assim o fazendo, erigir igual direito à ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A. 17. Vale dizer, uma vez decaído o direito de impugnar a planilha de ID n. 20688321, p. 23-27, as conclusões ali exaradas devem ser detidamente observadas. 18. Por outro lado, preceitua o parágrafo 7o da cláusula primeira do terceiro termo aditivo firmado entre as partes (ID n. 20671012, p. 19 - 0018644-94.2015.8.07.0001) que as contas de água e energia elétrica exclusivas da obra seriam suportadas pela C.L.C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA. 19. Com efeito, as medições nesse sentido estão em confronto tal disposição contratual, não sendo a eventual decadência da ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A em impugná-las hábil a suprimir (supressio) a validade da norma estatuída entre as partes, motivo pelo qual não deverão ser incluídas nos cálculos periciais. 20. No que diz respeito aos imóveis descritos nas dações em pagamento, a matéria está preclusa, decidida em sede de decisão parcial de mérito, sendo escorreita a exclusão daqueles não transferidos à ré ou a terceiros por esta indicados, mediante averbação da escritura pública de compra e venda na matrícula correspondente. 21. Vale dizer, o único parâmetro a ser considerado neste ponto é a efetiva averbação da escritura pública de compra e venda na matrícula correspondente, constante do respectivo Cartório de Registro de Imóveis. 22. Por fim, à luz do exposto, as questões acerca da perda de produtividade, dos prejuízos decorrentes das rescisões contratuais advindas da paralisação de pessoal, dos prejuízos suportados no curso da “ação da ponte” e dos lucros cessantes não serão incluídas nos cálculos periciais, sem prejuízo da sua ulterior liquidação, com a incidência o instituto da compensação. 23. Antes de intimar o il. Perito a dar continuidade à produção da prova, mediante a fixação de novos honorários, haja vista que o trabalho então despendido excedeu a carga horária pela qual foi remunerado, ficam as partes intimadas a, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se há questões pendentes de apreciação, bem como a apresentarem quesitos, sob pena de preclusão. 24. Os autos n. 0737666-58.2019.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001 aguardarão a conclusão da prova pericial nos autos n. 0018644-94.2015.8.07.0001, após o que haverá a anotação conjunta para sentença.” A decisão supracitada foi posteriormente complementada pela subsequente decisão de parcial provimento dos embargos de declaração interpostos pela ora agravada, nos seguintes termos: 1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos por C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA (ID n. 76964451) e ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S/A (ID n. 77573487), em face da decisão de ID n. 76093262. 2. Aduz a C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, em síntese, que a decisão de ID n. 76093262 foi obscura no que diz respeito à pretensão de revisão da planilha de medição final; e contraditória quanto à exclusão do serviço extra SE 039, referente ao OFFICE, por perda de produtividade, ali compreendido. 3. Sustenta a ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S/A, em síntese, que a pretensão posta nos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001 não se confunde com a destes autos, a demandar esclarecimentos quanto à extensão dos efeitos da decisão de ID n. 76093262. 4. Com relação aos embargos de declaração opostos por C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, razão lhe assiste em parte. 5. Inexiste obscuridade, pois a decisão de ID n. 76093262 cinge-se a afastar a pretensão de revisão da planilha de ID n. 20688321, p. 23-27 dos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001, sem prejuízo da atualização dos valores ali elencados e da apreciação dos pedidos condenatórios formulados nestes autos. 6. Por outro lado, uma vez incluído na planilha de ID n. 20688321, p. 23-27 dos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001 o serviço extra SE 039, referente ao OFFICE, por perda de produtividade, torna-se incontroverso o direito a tais verbas, notadamente porque declarada na decisão de ID n. 76093262 a decadência do direito da ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S/A de impugná-la. 7. No que tange aos embargos de declaração opostos por ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S/A, razão não lhe assiste. 8. A decisão de ID n. 76093262 delimitou precipuamente as questões de mérito necessárias ao prosseguimento da prova pericial nos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001. 9. A prolação de tal decisão, compreendendo as questões de fato e de direito de ambos os feitos, e a unificação da prova pericial contribuem para a organização da lide, em harmonia com o seu necessário julgamento conjunto. 10. Em face das considerações alinhadas, acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos por C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, para declarar a decadência do direito da ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S/A de impugnar as verbas relativas ao serviço extra SE 039, referente ao OFFICE, por perda de produtividade, incluídas na medição final de ID n. 20688321, p. 23-27 dos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001, mantendo, no mais, incólume a decisão pretérita. 11. Mantenha-se o feito suspenso até a conclusão da prova pericial nos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001. 12. Após, anote-se conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica e também eventuais preferências legais.” A agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 22718017), preliminarmente, que deve exercer no presente momento a impugnação de questões decididas em decisões anteriores às agravadas (Id. 76093262 e Id. 73854081 dos autos do processo originário), em razão da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias que as decidiram. Assim, sustenta a sua ilegitimidade para integrar a relação jurídica processual. Também afirma que o Juízo singular proferiu mais de uma decisão saneadora, tendo decidido novamente a respeito de questão que já havia sido encoberta previamente pelos efeitos da preclusão. Além disso, aduz ter ocorrido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Juízo singular interferiu indevidamente nos parâmetros a serem considerados pelo experto em relação à produção da prova pericial. Assevera que a decisão impugnada incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a decadência do direito de impugnar a planilha referida nas fls. 23-27, Id. 20688321 (dos autos do processo no 0018644-94.2015.8.07.0001) e nas “demais medições realizadas durante a execução do contrato”. Acrescenta que a decadência não poderia ter sido reconhecida sem a prévia manifestação das partes. Verbera, ainda, outras questões de fato relativas à discussão a respeito do cumprimento do contrato de empreitada celebrado com a parte adversa, na linha da exceção de contrato não cumprido em relação a diversas prestações específicas. Em relação à decisão agravada (Id. 76093262), complementada pela decisão que julgou os embargos de declaração (Id. 78342510), alega que a recorrida não pode exigir o valor relativo “ao serviço SE 39”. Sustenta que, ao contrário do que consignou a decisão impugnada, a decisão de Id. 32032494 não está encoberta pelos efeitos da preclusão e reitera a impossibilidade do Juízo singular de estabelecer parâmetros para a efetivação da prova pericial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 22718018). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso não é integralmente admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, deve ser parcialmente conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, todavia, o agravo de instrumento é parcialmente admissível, pois a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um conjunto de decisões encobertas pelos efeitos da preclusão. Assim, convém esclarecer que apenas a última decisão proferida pelo Juízo singular pode ser impugnada por meio do presente recurso. Em outras palavras, apenas a decisão referida no Id. 78342510, que deu parcial provimento aos embargos de declaração manejados contra a decisão de Id. 76093262, e a própria decisão embargada, podem ser impugnadas pelo presente recurso. As decisões anteriores deveriam ter sido impugnadas oportunamente por meio de recurso próprio ou deverão ser questionadas por meio de preliminar em recurso de apelação, caso não estejam preclusas, nos termos do art. 1009, § 1o, do CPC. Portanto, as questões não impugnadas previamente não podem ser devolvidas no presente momento do curso do processo por meio de preliminar articulada em agravo de instrumento, ao contrário do que alega a recorrente. Diante desse contexto, apenas eventuais questões decididas pelas já mencionadas decisões (Id. 78342510 e Id. 76093262) estão abrangidas pelo efeito devolutivo deste agravo de instrumento. Em verdade, a única questão decidida e devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do presente recurso, por se tratar de questão de mérito, consiste em avaliar a eventual decadência em relação à eventual impugnação das medições efetuadas com o objetivo de constatar o gasto de insumos e o andamento da obra que foi objeto do negócio jurídico celebrado entre a recorrente e a recorrida. Eventuais outras questões relativas aos parâmetros de elaboração da prova pericial não podem ser objeto de recurso. Com efeito, o art. 1015 do CPC, agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 0713775520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Aliás, também não pode ser admitido o eventual reexame da quantia a ser desembolada pelo custeio da produção da prova ou os quesitos e parâmetros a serem considerados pelo experto. Todas essas questões serão objeto de deliberação, em eventual preliminar, por ocasião de possível futuro recurso de apelação. Assim, conheço o recurso apenas em relação à mencionada decadência, com fundamento no art. 1015, inc. II, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Ao fixar os parâmetros para a produção de prova pericial, o Juízo singular constatou que um deles se confunde com a questão jurídica relativa à decadência convencional, estabelecida no instrumento negocial, para a impugnação de planilha de medições e custos de obra de construção civil. A propósito, convém destacar o seguinte excerto da decisão recorrida: “9. Neste particular, reputo necessário decidir as questões de direito remanescentes, para assegurar a escorreita conclusão da prova pericial, as quais, por se confundirem com o mérito das demandas, sujeitar-se-ão à disciplina do julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil. 10. Observo, de início, que o il. Perito utilizou em seus cálculos a planilha de ID n. 20688321, p. 23-27 (0018644-94.2015.8.07.0001), referente à medição final do contrato, encaminhada à ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A pelas correspondências n. 149 e 150 (ID n. 20688321, p. 12 e 21-22 – 0018644-94.2015.8.07.0001), cuja memória de cálculo e critérios adotados estão discriminados no documento de ID n. 20688512, p. 1-27 (0018644-94.2015.8.07.0001). 11. A cláusula 11.2 do contrato de ID n. 20674324, p. 9 (0018644-94.2015.8.07.0001), nesse contexto, previu um prazo de 5 (cinco) dias para a aprovação das medições, nos seguintes termos: 11.2. Para as demais parcelas, serão efetuadas medições, conforme critérios contidos na proposta técnica/comercial, devidamente aprovada pelo representante da CONTRATANTE, apresentando-se mensalmente, até o dia 10 de cada mês, o “Boletim de Medição”, a CONTRATANTE terá 5 (cinco) dias para aprová-lo. Após a aprovação, a CONTRATADA deverá apresentar a sua Nota Fiscal/Fatura. 12. Trata-se de prazo decadencial convencionado entre as partes, nos termos do artigo 211 do Código Civil, cuja inobservância infirma o próprio direito de impugnar as medições apresentadas: Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. 13. Ainda que assim não estipulado, a inércia da ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A em fazê-lo conduziria ao mesmo resultado, à luz do disposto no artigo 614, §2o, do Código Civil: Art. 614. Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. (...) § 2o O que se mediu presume-se verificado se, em trinta dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. 14. Deste modo, à míngua de documentos outros, hábeis a infirmar a higidez da planilha de ID n. 20688321, p. 23-27 (0018644-94.2015.8.07.0001), utilizada pelo il. Perito em seus cálculos, o reconhecimento da decadência do direito da ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A de impugná-la é de rigor.” Por meio de decisão superveniente o Juízo singular destacou que a mencionada decadência também abrange questionamentos relativos à rubrica “serviço extra SE 39”, senão vejamos: “6. Por outro lado, uma vez incluído na planilha de ID n. 20688321, p. 23-27 dos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001 o serviço extra SE 039, referente ao OFFICE, por perda de produtividade, torna-se incontroverso o direito a tais verbas, notadamente porque declarada na decisão de ID n. 76093262 a decadência do direito da ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A de impugná-la. 7. No que tange aos embargos de declaração opostos por ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A, razão não lhe assiste. 8. A decisão de ID n. 76093262 delimitou precipuamente as questões de mérito necessárias ao prosseguimento da prova pericial nos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001. 9. A prolação de tal decisão, compreendendo as questões de fato e de direito de ambos os feitos, e a unificação da prova pericial contribuem para a organização da lide, em harmonia com o seu necessário julgamento conjunto. 10. Em face das considerações alinhadas, acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos por C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, para declarar a decadência do direito da ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A de impugnar as verbas relativas ao serviço extra SE 039, referente ao OFFICE, por perda de produtividade, incluídas na medição final de ID n. 20688321, p. 23-27 dos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001, mantendo, no mais, incólume a decisão pretérita.” Observa-se que a decisão impugnada não incorreu em equívoco. Diante da inexistência de outros documentos aptos a demonstrar a (in)correção da medição relativa ao andamento do serviço contratado e da impossibilidade de perícia em relação a fato já consumado pelo transcurso do tempo, é inafastável a decadência convencional referida, pois a parte interessada deveria ter impugnado as referidas medições em momento adequado, nos termos do contrato firmado, nos moldes da planilha referida no ID no 20688321, p. 23-27 (autos no 0018644-94.2015.8.07.0001), incluindo o chamado “serviço extra SE 39”. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator